Tribunal: TJBA
Processo: 8001481-14.2024.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001481-14.2024.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR MEIO FÍSICO E ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. DESCONTOS LÍCITOS. DANO MORAL INCONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada sob o fundamento de que três contratos de empréstimos consignados teriam sido realizados sem autorização do autor, com descontos em seu benefício previdenciário. O autor pleiteia a nulidade das contratações, devolução em dobro dos valores descontados e reparação moral. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconheceu a licitude dos contratos e aplicou multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida dos empréstimos consignados impugnados; (ii) verificar a existência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço que justifique a indenização por dano moral; (iii) estabelecer se está configurada a litigância de má-fé por parte do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação dos empréstimos foi devidamente comprovada mediante apresentação de documentos assinados fisicamente e propostas eletrônicas com identificação pessoal e condições contratuais claras, em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001 e a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008.

Os valores dos contratos foram efetivamente creditados na conta bancária do autor, conforme demonstrado por comprovantes de TED e extratos bancários apresentados pelas partes.

A alegação genérica de inexistência de contratação, desacompanhada de prova idônea, não desconstitui a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela instituição financeira, nos termos do art. 436, parágrafo único, do CPC.

Inexistente ato ilícito ou falha na prestação do serviço, sendo os descontos originários de contratos válidos e executados conforme pactuado, o que afasta a configuração de dano moral indenizável.

A conduta do autor, ao negar genericamente a contratação de operações bancárias que ele próprio reconhece nos extratos juntados, configura tentativa de induzir o juízo a erro e ofende os deveres de lealdade e boa-fé processual, justificando a condenação por litigância de má-fé (CPC, art. 81).

A concessão da gratuidade de justiça não impede a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 98, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contratos assinados fisicamente e/ou por meio eletrônico, acompanhados de comprovantes de crédito em conta, constitui prova suficiente da regularidade da contratação de empréstimos consignados.

A inexistência de falha na prestação do serviço e a validade dos descontos realizados impedem o reconhecimento de dano moral.

A negativa genérica de contratação, em contradição com os elementos documentais dos autos, caracteriza litigância de má-fé passível de sanção, ainda que a parte seja beneficiária da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 3º, III; CPC, arts. 81, 85, §11, 98, §4º, e 436, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, Apelação Cível nº 5053357-12.2021.8.24.0038, Rel. Des. Monteiro Rocha, 2ª Câmara de Direito Civil, j. 09.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8001481-14.2024.8.05.0127, em que figuram como Apelante
JOSE ALVES DE SOUZA
e Apelado
BANCO PAN S.A..

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora
.

Salvador, .